Tribunal: TJMT
Processo: 1015389-54.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015389-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), MARIA LUIZA SOARES DE SOUZA - CPF: 074.638.731-88 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO LUCAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 068.274.141-83 (VÍTIMA), LUCAS ALVES DE GOIS - CPF: 055.925.221-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY SANTOS COSTA - CPF: 082.870.453-80 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE DOS SANTOS MARIANO - CPF: 044.341.161-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
E
CONCESSÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar impetrado contra decisão que converteu a prisão temporária em preventiva de paciente investigada por suposta participação em organização criminosa armada, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, fatos apurados nos autos da Ação Penal n. 1017142-57.2024.8.11.0000, com audiência de instrução e julgamento designada para 14 de outubro de 2025. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa, existência de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas
diversas da prisão
ou prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.
A medida l
iminar
foi
indeferida e
o
parecer ministerial
é
pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais; (
ii
) estabelecer se as condições pessoais da paciente, especialmente a maternidade de filhos menores, justificam a concessão de prisão domiciliar ou a substituição por medidas cautelares alternativas; (
iii
) determinar se o excesso de prazo na formação da culpa caracteriza constrangimento ilegal apto a autorizar a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se concretamente fundamentada na gravidade dos crimes imputados, na periculosidade do
modus operandi
e nos indícios de participação ativa da paciente em organização criminosa armada, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, circunstâncias que demonstram a presença do
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertati
s
, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

4. As condições pessoais favoráveis da paciente, inclusive a maternidade de crianças menores, não autorizam a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal, tendo em vista a imputação de crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, além da insuficiência de medidas cautelares alternativas diante do contexto fático e da necessidade de garantia da ordem pública.

5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta diante da complexidade do feito, do número de réus, da pluralidade de condutas e das diligências necessárias para apuração dos crimes imputados, inexistindo desídia do juízo ou do Ministério Público, motivo pelo qual não há constrangimento ilegal a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva exige fundamentação concreta e individualizada, sendo cabível diante de indícios suficientes de autoria, materialidade delitiva e periculosidade da conduta. 2. A maternidade de filhos menores não autoriza a substituição automática da prisão preventiva por domiciliar ou sua revogação, quando imputado crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou evidenciada a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando a demora decorre da complexidade do feito, da pluralidade de acusados e da necessidade de diligências para a apuração dos fatos.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI, LXV e LXXVIII; CPP,
arts
. 312, 313, 318, 318-A e 319; Lei n. 12.850/2013
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg
no HC n. 951.323/RJ, rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28/5/2025, DJEN 3/6/2025; STJ,
AgRg
no RHC n. 215.905/MG, rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 17/6/2025, DJEN 25/6/2025; STJ,
AgRg
no HC n. 966.373/PB, rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 5/3/2025, DJEN 10/3/2025; STF, HC n. 143.641/SP, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018; TJMT, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DES
A
. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara
:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela advogada Marinez Ribeiro Hoffmann em favor de
Maria Luiza Soares de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

A
paciente foi presa em 2 de dezembro de 2024, por força de decreto de prisão temporária que foi convertida em prisão preventiva, no dia 1º de janeiro de 2025, nos autos da Ação Penal n. 1017142-57.2024.8.11.0000, em razão da suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa, homicídio qualificado e ocultação de cadáver (art. 2º, § 2º, da Lei n
º
12.850/2013, art. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 211,
caput
, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal), cujo feito se encontra aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para 14 de outubro de 2025.

A

impetrante
sustenta
que a
autoridade

apontada como
coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente, não h
avendo
elementos concretos que indiquem o risco à ordem pública, de modo que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal

Assevera que a paciente está submetida a constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo na formação da culpa, porquanto, passados quase 150 dias da prisão, a audiência de instrução e julgamento foi designada apenas para o dia 14 de outubro de 2025, ensejando uma custódia que poderá ultrapassar 300 dias sem conclusão da instrução, situação que caracteriza violação ao princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Aduz que a paciente é mãe de
três

crianças menores de 6 (seis) anos de idade, o que somado a sua primariedade, aos bons antecedentes, à ocupação lícita e endereço no distrito da culpa, justificam, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Afirma que “de acordo com o art. 318, V, do Código de Processo Penal, a concessão de prisão domiciliar às genitoras de menores de até 12 anos incompletos não está condicionada à comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos, sendo
esta
uma presunção legal”, de modo que argumenta fazer jus
à
conversão d
a
custódia preventiva
em
domiciliar.

Diante do exposto
,
requer
o deferimento da medida liminar para o fim de
revoga
r
a prisão
preventiva
d
a
paciente
,

ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
N
o mérito,
requer

a concessão da ordem
.

O pedido liminar foi
ind
eferido pelo
Desembargador
Luiz Ferreira
da Silva
,

enquanto substituto legal
(ID. 287251896).
Solicitadas
as informações
a
o juízo de primeiro grau
, o magistrad
o as prestou no
ID
.

290835893.

A
Procurador
ia-Geral
de Justiça
,
por meio do parecer do Procurador de Justiça

Amarildo Cesar
Fachone
,
no
ID
.

293541357
, manifestou
-se
pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado
,

a

impetrante sustenta que
a

paciente suporta constrangimento ilegal em decorrência da ausência de fundamentação na decisão que decretou sua prisão
preventiva
;
e que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos autorizadores da
referida
custódia,
além de ressaltar que possui predicados favoráveis que
a
autorizam a responder ao processo em liberdade
, ainda que
mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas
ou, subsidiariamente, em prisão domiciliar
.
Ressalta que está pres
a
há mais de
150 dias
, o que caracteriza excesso de prazo para conclusão da instrução processual.

Embora
no sistem
a constitucional-penal em vigor
a liberdade
seja
sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidad
e,
o nosso ordenamento jurídico
também
prescreve várias modalidades de prisões cautelares, dentre
as quais
, a
preventiva
, que
pode ser
decretada quando houver
prova da materialidade e
indícios suficientes de autoria,
além do perigo na liberdade do acusado,
como no
caso em análise, sem que tal providência
implique
em violação ao princípio da não culpabilidade.

No
caso destes autos,
acolhendo o pleito formulado pela autoridade policial
,
o
magistrad
o

decretou a
prisão preventiva d
a
paciente

(ID.
179852104, Ação Penal nº 1017142-57.2024.8.11.0040
)
no contexto de investigação referente
à
suposta
prática de organização criminosa, homicídio qualificado e ocultação de cadáver
.

Na decisão, o magistrado consignou que a medida se revela necessária diante da existência de elementos robustos de materialidade e indícios suficientes de autoria, ressaltando que
os
investigados, ligados a facções criminosas, planejaram e executaram o homicídio de Sérgio Lucas da Silva Júnior, incluindo julgamento pelo chamado “tribunal do crime” e ocultação do cadáver.

M
enci
onou
que a
s provas até então colhidas
revel
aram
a liderança de Felipe dos Santos Mariano e a participação de Maria Luíza Soares de Souza que
, por manter um relacionamento afetivo com a vítima, o
atraiu ao local do crime.
Esclareceu que a q
uebra de sigilo telefônico e análise de dados confirmaram a ligação dos envolvidos com o crime e com facções criminosas.

Além disso, destacou-se a necessidade de se resguardar a ordem pública,
eis que o
modus operandi
revela alta periculosidade dos agentes e risco de continuidade das atividades criminosas,
dado o risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela sistematicidade das ações do grupo e pela relevante periculosidade social atribuída
à
paciente e demais investigados, não sendo cabível, segundo o entendimento do juízo
de origem
, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão diante do grau de periculosidade e da necessidade de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Com efeito, embora seja pacífico o entendimento acerca da
excepcionalidade da prisão preventiva
e
, não obstante as razões invocadas pel
a
impetrante,
neste caso concreto,
não
se constata
a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada, pelas razões que passo a expor.

A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXI, assegura a liberdade como regra, permitindo a privação desta apenas nos estritos limites da
l
ei e
por decisão judicial devidamente motivada
. No mesmo sentido, o art
.
312 do Código de Processo Penal exige demonstração concreta dos requisitos da prisão preventiva, os quais, conforme já sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, não se satisfazem com mera referência à gravidade abstrata do delito, mas exigem análise individualizada das circunstâncias fáticas do caso.

No caso
dos autos
, o decreto prisional ora impugnado encontra-se devidamente motivado, demonstrando de forma concreta e individualizada a presença dos requisitos do art
.
312 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
. O juízo de origem fundamentou a necessidade da custódia cautelar não apenas pela imputação da prática de crime
s
gravíssimo
s
–
homicídio e ocultação de cadáver
no contexto de organização criminosa – mas, principalmente, pela gravidade concreta da conduta imputada
à
paciente.

Ressalta-se que
,

quando interrogad
a
perante a autoridade policial,
a
paciente admitiu
que estava em um relacionamento afetivo com a vítima e que no dia dos fatos fez
contato telefônico com
ele, pedindo
que fosse até sua residência (de Maria Luiza)
onde
já s
e encontrava
m

a
s
pessoa
s
de
“
LK
”
e
“
Dumbo
”

que, então, passaram a interrogar o ofendido, inclusive, realizando uma chamada de vídeo com outros integrantes do grupo
(ID.
178595439
, Ação
Penal nº
1017142-57.2024.8.11.0040
)
,
circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta e risco à ordem pública.

Por certo,
a gravidade concreta do delito aliada à existência de indícios de participação d
a
paciente na organização criminosa, autoriza a manutenção da prisão, em consonância com o entendimento consolidado dos tribunais superiores
e, neste
sentido, o Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que

a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito e pelo
modus operandi
do agente, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar
, conforme se vê do julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE POLICIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. TRANSPORTE DE TONELADAS DE ENTORPECENTE COM A CONIVÊNCIA DE POLICIAIS CIVIS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA QUE REVELA ELEVADO GRAU DE PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também pela permanência da
cautelaridade
ensejadora da medida" (HC n. 938.032/RJ, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

2. A prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de tráfico interestadual de vultosa quantidade de droga (
16t
de maconha), realizado em concurso de agentes que, inclusive, integram o quadro policial civil do Estado do Rio de Janeiro, tendo estes apreendido caminhão na Via Dutra contendo drogas, deixando, contudo, de lavrar o respectivo APF e viabilizando, dias depois, a entrega de tal material ilícito a traficantes.

3. "
A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (
AgRg
no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022).

4.
"
A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra
Cármen
Lúcia,
DJe
de 20/2/2009).

5. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 951.323/RJ, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.)
.

O

periculum
libertatis
resta igualmente demonstrado diante do risco de reiteração delitiva
, uma vez que a
imputação dos crimes de homicídio qualificado contra seu namorado, de ocultação de cadáver e de associação criminosa armada evidencia a imersão da paciente na seara criminosa organizada, o que, obviamente, causa severa
intranquilidade
social, justificando sua custódia cautelar em razão da gravidade concret
a
dos delitos supostamente praticados. Ademais, a acusação de integrar organização criminosa armada, inequivocamente, pela própria natureza do tipo penal, faz emergir o fundado receio de reiteração delitiva, o que também
justifica a prisão
preventiva.

Sendo assim,
correta a decisão do
juízo de primeira instância,
devendo ser mantida a prisão preventiva d
a
paciente, sobretudo porque configurados, no caso concreto, o
fumus
comissi

delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por isso, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Não obstante
a
impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si
sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Do mesmo modo,

aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se manifestamente insuficiente diante da gravidade e da organização do grupo criminoso, bem como do risco concreto à ordem pública e à regular instrução processual, restando, portanto, justificada a opção pela segregação cautelar como medida adequada e necessária ao caso concreto.

Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar, deduzido em favor da paciente, nos termos do art. 318, do Código de Processo Penal, é sabido que a pretendida substituição somente é admitida se houver prova concomitante dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no aludido dispositivo normativo.

Sobre a matéria, cumpre destacar que, ao julgar o
Habeas Corpus
coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar em favor de todas as mulheres gestantes, puérperas ou responsáveis por crianças sob sua guarda. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal
limitou a abrangência da medida às hipóteses em que as imputações penais não envolvam o cometimento de infrações praticadas com violência ou grave ameaça contra a pessoa
, especialmente quando dirigidas aos próprios descendentes ou quando se tratar de situações excepcionalíssimas.

Com efeito, o referido entendimento foi incorporado expressamente ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da edição da Lei nº 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, prevendo que
a substituição da prisão preventiva por domiciliar somente será admitida quando a mulher não tiver cometido crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa
(inciso I).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO VERIFICADA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em habeas corpus interposto contra acórdão que denegou a ordem em pedido de revogação da prisão preventiva de paciente acusada de omissão dolosa em casos de abuso sexual contra suas filhas menores de idade, com ciência e eventual anuência, no ambiente doméstico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública.

3. Analisar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo a prisão domiciliar, considerando a condição de mãe de filhos menores de 12 anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela conivência e contribuição da recorrente para a prática dos crimes, garantindo a impunidade do autor e causando perturbação à ordem pública.

5. As medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, dada a gravidade das condutas imputadas à paciente.

6.
A concessão de prisão domiciliar é incabível, pois a condição de mãe de filhos menores é insuficiente para afastar a prisão preventiva, especialmente em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça.

IV. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(
AgRg
no RHC n. 215.905/MG, relator Ministro Carlos Cini
Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Diante dessas premissas normativas e jurisprudenciais, constata-se que, embora tenha comprovado ser mãe de três crianças menores de doze anos, a paciente
responde a ação penal

pela suposta prática de crime perpetrado com violência contra a pessoa o que, nos termos do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal
e d
o precedente vinculante acima referido, afasta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar com fundamento no art. 318, V, do mesmo diploma legal.

Por fim,
a
alegação de excesso de prazo para o término da instrução processual criminal não se sustenta diante das peculiaridades do caso em análise, que envolve a apuração de crimes de
homicídio qualificado, ocultação de cadáver
e organização criminosa, com pluralidade de denunciados.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a verificação de excesso de prazo não pode ser feita por mera soma aritmética dos prazos legais, devendo-se considerar a complexidade da causa, o número de réus, a diversidade de condutas e a necessidade de diligências específicas,
a exemplo da
produção de provas técnicas
.

Com efeito
, em processos que apuram crimes de maior gravidade e complexidade, como organização criminosa, com vários acusados e múltiplos atos processuais,
é admissível
a dilação dos prazos sem que isso configure, por si só, constrangimento ilegal
, sendo certo que os p
razos processuais servem como parâmetros gerais e não são absolutos, devendo ser interpretados à luz do princípio da razoabilidade e das circunstâncias concretas do
caso em análise.

No presente
feito
, a pluralidade de
denunciados
, a necessidade de instrução detalhada
e
a apuração de condutas complexas justificam o tempo despendido para a conclusão da instrução. Não há nos autos qualquer indício de inércia ou desídia por parte do juízo ou do Ministério Público, tampouco de demora injustificada atribuível à acusação ou ao Poder Judiciário
.
Ao contrário, a tramitação processual reflete a regularidade dos atos e o respeito ao devido processo legal, sendo o tempo de duração compatível com a natureza e a complexidade dos fatos
sob apuração
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

A
GRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO DEMONSTRADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto
a
segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos dos artigos 282, incisos I e II c/c 312 do CPP.

2. O Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a gravidade em concreto da conduta delitiva, visto que foram apreendidos "260 (duzentos e sessenta) gramas de cocaína; 25 (vinte e cinco) gramas de
crack;
vários
pacotes de plástico transparente (utilizados comumente para 'geladinho/
dindin
') para o embalo da droga; centenas de pinos de cocaína; 6 (seis) munições; 1 arma do tipo 'espingarda'".

3.
No que tange ao pleito relativo ao suposto excesso de prazo, salientou a Corte de origem
a
"
a natureza do feito, a pluralidade dos réus e a quantidade das provas a serem produzidas durante a instrução processual
"
. Dessa forma, fica
afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada demora
irrazoável
e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que as instâncias ordinárias vêm impulsionando o prosseguimento do processo
.

4. Agravo regimental não provido, com recomendação de revisão da custódia cautelar e celeridade no trâmite processual.

(
AgRg
no HC n. 966.373/PB, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 10/3/2025.)
.

Portanto, diante da complexidade do feito, da pluralidade de denunciados e da gravidade dos crimes apurados, não há que se falar em excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, estando ausente qualquer constrangimento ilegal.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Maria
Luiza Soares de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025